Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700231-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO GONCALVES DA CONCEICAO - RG 3491781 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se a assistente de acusação – Neoenergia Distribuição Brasília S.A. (ID 37702449) – para que apresente contrarrazões ao recurso de apelação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES